Tribunal: TJBA
Processo: 8024621-36.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024621-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: GLAUBER RAFAEL DIAS TORRES e outros

Advogado(s): GLAUBER RAFAEL DIAS TORRES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAM CONTRA A MULHER DA COMARCADE JUAZEIRO

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE DECRETO PRISIONAL DE OFÍCIO. SÚMULA 676 DO STJ. PEDIDO DE RELAXAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. POSTERIOR CONVALIDAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL DE FALHA TÉCNICA NO SISTEMA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE. INOCORRÊNCIA.
I
NDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VERIFICADOS. DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Do caso em exame.

1.
Analisando os fatos narrados nos autos, consubstanciado no que consta no Boletim de Ocorrência (n. 00292958/2025-A02), no dia 17 de abril de 2025, nas proximidades do Residencial São Francisco, na cidade de Juazeiro/BA, a guarnição policial foi acionada pela Sra. Alinne Adriano Vitorino, mãe da criança, Alice Adriano de Santana, de doze anos de idade, para informar que sua filha, menor de idade, havia sido vítima de estupro do ora Paciente, um namorado que ela havia levado para a sua residência. O Paciente fora encontrado dormindo embriagado num colchão nessa obra, ocasião em que foi preso em flagrante.

II. Da questão discutida.

2.
De pronto, calha destacar que o presente
writ
tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal
sofrido pelo Paciente, diante da desnecessidade da prisão preventiva.
Alega o impetrante, em síntese,
que: a) a prisão preventiva foi decretada de ofício pelo Juízo, sem que houvesse representação policial ou manifestação do Ministério Público, em flagrante afronta à Súmula 676 do STJ; b) inexistiriam indícios de materialidade da conduta, pois o laudo juntado não corroboraria a versão apresentada pela genitora da vítima; c) não estariam presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da custódia cautelar; d) o paciente possuiria condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita; e) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes, devendo ser aplicado o princípio da ultima ratio.

III. Das razões de decidir.

3. O
Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão
expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou de ação autônoma de impugnação status na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade.

4.
Ab initio
, sustenta, como argumento central, que a prisão preventiva do Paciente seria ilegal por ter sido decretada de ofício pelo Magistrado, sem prévia representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, em violação à Súmula 676 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"Em razão da Lei 13.964/19, não é mais possível ao juiz, de ofício, decretar ou converter a prisão em flagrante em preventiva"
. Deste modo, resta indubitável que o Magistrado não pode, sem a provocação da autoridade policial, do Ministério Público, do querelante ou do assistente de acusação converter, de ofício, a prisão em flagrante em preventiva.

5. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, de fato, quando da análise do auto de prisão em flagrante pelo Juízo plantonista, não constava manifestação expressa do Ministério Público requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Entretanto, conforme esclarecido nas informações prestadas pela autoridade impetrada e corroborado pela documentação acostada aos autos, tal ausência ocorreu em virtude de problemas técnicos no sistema PJE-BA, que estava indisponível no período de 16 a 21 de abril, o que inviabilizou a tempestiva manifestação ministerial. Ademais, emerge dos autos que, em sede de audiência de custódia, realizada em 23 de abril de 2025, o representante do Ministério Público manifestou-se expressamente pela manutenção da prisão preventiva, indicando que o sistema apresentava instabilidade quando da prisão do acusado, o que impossibilitou a interoperabilidade entre o
Parquet
e o Judiciário, além de invocar o art. 20 da Lei nº 11.340/2006, que estabelece regramento específico para casos de violência doméstica.

6. No caso concreto, o representante ministerial, em sede de audiência de custódia, não apenas ratificou a necessidade da segregação cautelar, como também requereu expressamente a decretação da prisão preventiva caso o entendimento do Juízo fosse pelo relaxamento da prisão, o que, conforme a jurisprudência supracitada, afasta o alegado vício formal na decretação inicial da medida extrema.

7. O impetrante aduz, ainda, que não estariam presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, notadamente a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, bem como o
periculum libertatis
, pugnando, assim, pela revogação da custódia cautelar.

8. No que concernem à materialidade e a autoria de crimes envolvendo violência sexual e violência doméstica e familiar, como dito na sentença condenatória, a palavra da vítima possui especial relevância, tendo em vista que os delitos deste jaez são perpetrados, no geral, sem a presença de terceiros. No caso
sub examine
, a materialidade e autoria restou demonstrado por meio das declarações prestadas pela mãe da vítima, fatos corroborados com o Laudo de Exame de Conjunção Carnal subscrito pelo médico perito, que, apesar de não serem recentes, constatou sinais de conjunção carnal e/ou prática de outro ato libidinoso, em uma criança de 12 (doze) anos de idade.

9. Quanto ao
periculum libertatis
,
ratifico,
a priori
, o argumento do magistrado sobre a garantia da ordem pública. Entende-se por ordem pública a imprescindibilidade da manutenção da ordem na sociedade que, como regra, sofre abalos por conta da prática de um delito. Assim, sendo este grave, de repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de pessoas, de forma a propiciar àqueles que ficam sabendo da sua realização um farto sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário a determinação do recolhimento do agente, conforme se observa do caso em epígrafe.

10. Por fim, o impetrante postula, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, aduzindo que o paciente preencheria os requisitos p
ara responder ao processo em liberdade, dada sua primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Ressalte-se, contudo, que o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça é de que a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

11. Nesse diapasão, pela análise acurada do conjunto fático-probatório, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos e idôneos, sendo a medida necessária e adequada para a garantia da ordem pública.

12. Parecer ministerial pela denegação.

IV. Dispositivo.

13. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8024621-36.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
GLAUBER RAFAEL DIAS TORRES
e

como paciente
IVANILDO DAMASIO ARAUJO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DENEGAR

A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça